Tribunal: TJSP
Processo: 2224328-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Tutela antecipada deferida para suspender o pagamento das parcelas, bem como determinar que a agravante se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência. Presença dos requisitos necessários do art. 300, do CPC. Alegações sobre a natureza do contato que serão melhor apreciadas,

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Tutela antecipada deferida para suspender o pagamento das parcelas, bem como determinar que a agravante se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência. Presença dos requisitos necessários do art. 300, do CPC. Alegações sobre a natureza do contato que serão melhor apreciadas, primeiramente, pelo juízo de origem. Recurso improvido.